Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-31.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor pretende a exclusão de dívidas da plataforma "Serasa Limpa Nome", em razão da prescrição e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da requerida. Verba sucumbencial. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser sobre o valor do proveito econômico (inexigibilidade

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor pretende a exclusão de dívidas da plataforma "Serasa Limpa Nome", em razão da prescrição e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da requerida. Verba sucumbencial. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser sobre o valor do proveito econômico (inexigibilidade do débito), em desfavor da ré, e sobre o valor da indenização desacolhida, em desfavor da autora. Sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, caput, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.